Tribunal: TJES
Processo: 5006868-75.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dano Ambiental
Data de julgamento: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006868-75.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.
AGRAVADO: EDSON ANTONIO PANSINI
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006868-75.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADO:
EDSON ANTÔNIO PANSINI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme consta do Relatório, trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por Samarco Mineração S/A em razão do v. Acórdão (documento id 3057256), no qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto, mantendo a Decisão que rejeitou a denunciação da lide. .

Nas razões recursais (documento id 3581535) a Embargante alega a existência de obscuridade e omissões no julgado, sobretudo,
(1)
inexistência de relação de consumo;
(2)
possibilidade de denunciação da lide.

Defende a Embargante omissão no julgado uma vez que, no seu entender, não há relação de consumo entre as partes, sendo cabível a denunciação da lide.

A despeito, contudo, dos argumentos despendidos nas razões de embargos, tenho que a parte Embargante não conseguiu demonstrar a existência de quaisquer dos vícios ensejadores do presente recurso, uma vez que este órgão Colegiado pormenorizou todos os fundamentos jurídicos para rechaçar a possibilidade do instituto da denunciação da lide.

Desse modo, para dissipar quaisquer dúvidas acerca do tema, transcrevo, no que importa, o posicionamento adotado pelo Colegiado:

A Agravante, por meio das razões recursais (documento id 1926894 – págs. 09-23), pugna pela reforma da Decisão alegando, em síntese, (1) inexistência de relação de consumo – “não há qualquer relação genuinamente consumerista entre a Samarco e o Agravado capaz de atrair a incidência das normas estampadas no Código de Defesa do Consumidor”; (2) necessidade de acolhimento da denunciação da lide ao Município de Linhares – reconhecimento da competência do Juízo Fazendário.

Como ressaltado na Decisão liminar proferida neste Recurso, os documentos carreados ao instrumento recursal não demonstram, nesta fase de cognição sumária, a probabilidade do direito da Agravante, de modo que a questão posta encontra-se amplamente sedimentada neste e. Tribunal.

Consoante sobressai dos autos, o Autor, ora Agravado, ajuizou Ação de Indenização em desfavor da Samarco Mineração S/A e da Vale S/A objetivando a condenação das Demandadas ao pagamento de verbas indenizatórias decorrentes de danos suportados em razão do alagamento da Lagoa Juparanã, não incluindo o Município de Linhares na petição inicial da mencionada ação.

Diante dessas circunstâncias, a Samarco Mineração denunciou a lide o Município de Linhares ao argumento de que “a operação das barragens do Rio São José e Rio Bananal ficarão sob responsabilidade do Município de Linhares, e sua retirada ou modificação dependerá de autorização expressa dos órgãos ambientais, sob pena de responsabilidade pessoal do administrador, inclusive civil, administrativa e criminal”.

No que diz respeito a alegação da Agravante acerca da inexistência de relação de consumo entre as partes, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) sedimentou o entendimento de que “a atividade de mineração é destinada ao mercado de consumo, de forma que o juízo a quo, ao aplicar as normas protetivas consumeristas na demanda tratada, o fez em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual ainda que não tenham participado diretamente da relação de consumo, as vítimas de evento danoso dela decorrente sujeitam-se à proteção do Código de Defesa do Consumidor”. (AgRg no AREsp 589.798/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 23/09/2016).

Nesse mesmo sentido, aliás, é o entendimento deste Tribunal: “É aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso, na medida em que, embora o fato narrado se trate de dano ambiental, suas eventuais consequências individuais assumem a natureza de acidente de consumo, a teor do art. 17 do CDC e da jurisprudência do STJ”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030180009083, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Acerca da possibilidade de aceitação da denunciação da lide nas hipóteses em que há relação de consumo, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ), em recente julgado, reafirmou seu posicionamento no sentido de que “a denunciação da lide nas ações que versem sobre relação de consumo vai de encontro aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, principalmente quando inexistir prejuízo para a parte, que poderá exercer seu direito de regresso em ação autônoma" (EDcl no Ag 1.249.523/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/06/2014, DJe de 20/06/2014)”. (AgInt no AREsp 1640821/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020).

Com efeito, diferentemente das hipóteses que chegam a esta Corte, o Município de Linhares não foi incluído no polo passivo da demanda pela parte autora, razão pela qual, em virtude da nítida relação de consumo existente entre as partes, não se admite a denunciação da lide, nos termos do art. 88 do CDC e, via de consequência, data máxima venia, não há como deferir a pretensão recursal.

Desse modo, a alegação da Embargante sobre a existência de vícios no julgado é, nitidamente, uma tentativa de nova análise do mérito do que restou decidido.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração não se destina a discutir o conteúdo da decisão. Sabe-se que os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão.

Neste sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assentou que “
não se configurou a ofensa aos arts. 489 e 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Ademais, verifica-se que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou contradição
”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1791124/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 01/07/2021).

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5006868-75.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADO:
EDSON ANTÔNIO PANSINI

RELATOR:

DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Os embargos de declaração devem atender aos requisitos insertos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam suprir omissões, contradições, obscuridades e erro material.
2.
Sem os vícios no julgado não é possível prosperar os aclaratórios.
3.
Decisão mantida. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.